Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na imediata reativação do plano de saúde e na autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, assim como dos materiais e insumos necessários. 1.1. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão das tutelas provisórias de urgência ou de evidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
4. A prova documental (relatórios médicos) não é suficiente para comprovar, nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para averiguar o caráter reparador (funcional) ou meramente estético dos procedimentos solicitados pela agravante, sobretudo quando controvertida a própria vigência do plano de saúde coletivo empresarial e a qualidade de beneficiária da parte autora.
5. Os elementos contidos nos autos também não permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Imperiosa a demonstração da probabilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento das suas funções biológicas, ou do risco de morte em caso de não realização das cirurgias indicadas, o que não se evidencia no caso.
6. Ausente configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência na espécie. Não evidenciada a possibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso em comento, também não merece acolhida a pretensão de concessão de tutela de evidência (art. 311, II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.